Tribunal: TJDFT
Processo: 0000900-15.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000900-15.2017.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANILTON BISPO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defesa de Vanilton Bispo de Souza contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e do artigo 14, caput, da Lei n°. 10.826/2003 (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), nos autos da ação penal no 0000900-15.2017.8.07.0002 (processo físico n. 2017.02.1.000934-7), em curso perante o Juízo do Tribunal da Vara Criminal e do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF (ID 21242166, pág. 1/5). Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O douto Juiz de primeiro grau, então, pronunciou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e do artigo 14 da Lei no 10.826/03, nos termos da denúncia. Posteriormente, o réu foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, tendo o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, acolhendo a decisão dos Jurados, condenado o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado (ID 21242166, pág. 1/5). Contra a sentença condenatória, a Defesa do apelante apresentou recurso de apelação, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da prisão até o julgamento do mérito, segundo artigo 492, inciso I, alínea e, § 5o, do Código de Processo Penal. Argumenta que a nova legislação (Pacote Anticrime) criou uma quinta hipótese de cabimento da prisão, ou seja, a prisão no caso de condenações do Tribunal do Júri com pena superior a 15 (quinze) anos, de modo que a dosimetria da pena tornou-se requisito para decretação da prisão. Alega que, no caso dos autos, a dosimetria da pena merece alguns reparos, uma vez que o juiz de piso ignorou todas as circunstâncias favoráveis ao apelante, fixando sua pena-base muito além do disposto no artigo 59 do Código Penal. Aduz que a previsão de antecipação da pena aplicada cria uma modalidade de permissão legal de execução de pena antes do trânsito em julgado, devendo ser considerada inconstitucional. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo à apelação, com a revogação da prisão até o julgamento do mérito. Contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID ). É o breve relato. Segundo consta dos autos, o apelante Vanilton Bispo de Souza foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição de Brazlândia como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado (ID 21242166, pág. 1/5). O douto Juiz Presidente, considerando que a pena foi superior a 15 (quinze) anos de reclusão, decretou a prisão do recorrente, com amparo no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. No tocante à alegação de inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, em que pesem os fundamentos da defesa, entendo que não lhe assiste razão. Com efeito, a partir da nova redação do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, inserida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador considerou válida a execução provisória da pena para os crimes dolosos contra a vida em que a pena tenha sido fixada em patamar igual ou superior a 15 (quinze) anos, estando tal previsão de acordo com os princípios constitucionais brasileiros, especialmente com a soberania dos veredictos assegurada à instituição do Júri (artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal). Ademais, foram previstas hipóteses em que o Magistrado pode não determinar a prisão provisória, bem como situações nas quais o Tribunal poderá atribuir efeito suspensivo à apelação, diante da plausibilidade jurídica do pedido, quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório ou contenha questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo, confira-se o teor do artigo 492 do Código de Processo Penal: “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008) I – no caso de condenação: (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008) (...) e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (...) § 4o A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) § 5o Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4o deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) I - não tem propósito meramente protelatório; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão. § 6o O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”. Como já consignado anteriormente, a Lei n°. 13.962019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor em 21/01/2020, promoveu alterações no artigo 492 e seus parágrafos, conferindo nova redação ao artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal, prevendo que, na hipótese de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, quando for aplicada pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, deverá o Juiz Presidente determinar a execução provisória da pena, o que é a hipótese dos autos. De outro norte, o referido artigo autoriza, excepcionalmente, em seu § 5o, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela Defesa, se presentes cumulativamente dois requisitos: que o recurso não tenha propósito meramente protelatório e que levante questão substancial e que possa resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão. In casu, a Defesa alega, em síntese, que a condenação promovida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, bem como que a pena foi exacerbada. No entanto, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, os elementos probatórios colacionados aos autos não são suficientes para embasar as teses sustentadas pela Defesa, não se vislumbrando a presença dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 15 ANOS. MODIFICAÇÃO DA ALÍNEA "E' DO INCISO I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019. PRISÃO AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA”. (Acórdão 1228464, 07271724020198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Habeas Corpus. Crime doloso contra a vida. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Condenação do paciente como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 29, caput, do Código Penal. Pena privativa de liberdade em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Execução provisória da pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Art. 492, I, alínea "e", do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada”. Acórdão 1304120, 07494560820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Após publicada a decisão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador